Tribunal: TJDFT
Processo: 0722204-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722204-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FERNANDES MENDONCA AGRAVADO: P &amp; V INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a busca, apreensão e entrega dos bens à autora, consistentes em 02 geradores fotovoltaicos e 418 placas solares. O relator plantonista indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de ID 47528105. Decido. Como exposto, verifico que o pedido liminar já foi apreciado, tendo sido indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. Após análise detida dos autos ratifico, integralmente, a decisão de ID 47528105 e mantenho o indeferimento da liminar. A decisão de ID 47528105 já determinou a intimação da parte agravada. Aguarde-se o transcurso do prazo. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora